Tribunal: TJDFT
Processo: 0707253-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707253-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO COSME LAMEIRAO AGRAVADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A DECISÃO O presente agravo de instrumento, distribuído em 11.03.21, é idêntico ao AI 0707134-36.2021.8.07.0000, interposto em 10.03.21. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 11 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora